Tribunal: TJMT
Processo: 0032028-90.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032028-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIENE DA SILVA SALES - CPF: 022.683.801-30 (EMBARGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO DEVIDO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO FINAL DA LIDE – DETERMINAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser sanado em Embargos de Declaração o erro material existente na parte dispositiva do acórdão, consistente na aplicação do §3º do art. 98 do CPC quando na primeira instância não foi deferida a justiça gratuita e sim determinado o pagamento das custas no final da demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento

à Apelação
para afastar os danos morais e inverter o ônus da sucumbência, sendo fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

A embargante aponta erro material já que na primeira instância não foi concedida a justiça gratuita e sim deferido o pagamento das custas ao final da demanda.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n.

81773968).

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta erro material no acórdão, já que na primeira instância não foi concedida a justiça gratuita e sim deferido o pagamento das custas ao final da demanda.

O vício existe e deve ser sanado.

Embora no relatório da sentença (Id n. 74046987, pág. 7) esteja consignado que
“O benefício da gratuidade de justiça foi concedido às fls. 93”
(
sic
), ficou efetivamente determinado (Id n. 74045967, pág. 6) que
“as custas processuais neste feito, serao recolhidas ao final do processo”
(
sic
). Essa situação causou confusão, que gerou o erro material na parte dispositiva do aresto, sendo necessária a retificação.

Assim, onde consta:

“Em razão da modificação do resultado, inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, porém o pagamento fica suspenso em observância ao §3º do art. 98 do CPC.”

Deve ser redigido:

“Em razão da modificação do resultado, inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.”

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021